Tribunal: TJDFT
Processo: 0016921-07.1996.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos, dispõe sobre ação de execução de título extrajudicial aparelhada por contrato de promessa de compra e venda e por notas promissórias vinculadas ao negócio. A sentença ora recorrida reconhecera a prescrição da pretensão executória, julgando extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. Sobreviera, destarte, apelo advindo do exequente – Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. -, insurgência aviada sob o prisma da inexistência, no caso concreto, da prescrição intercorrente reconhecida, ante a aplicação ao caso do prazo prescricional decenal (art. 205 do CPC) e diante da suspensão do aludido prazo durante a pandemia, nos termos dos arts. 3o e 21 da Lei no 14.010/2020. A seu turno, segundo corroboram as certidões lavradas pelo Núcleo de Redistribuição e Registro - NUREDI e pelo Núcleo de Análise de Processos oriundos do 1o grau – NURANP, subsiste recurso precedente que indicaria a prevenção desta Turma Cível[1], qual seja, agravo de instrumento manejado em processo associado - processo no 2005.01.1.085298-2 -, pertinente a ação de obrigação de fazer aviada por Walter Jeovani Nunes da Rocha em face da Massa Falida da Encol S.A.[2], resolvida pelo acórdão no 263615, desta e. Turma[3]. Sobeja que a ação que transitara no bojo daquele processo não guarda correlação nem era conexa com a que flui nestes autos, somente havendo sido apontado como processo a ele associado. Frise-se novamente, flui nestes autos execução de título extrajudicial cujos vértices sequer se identificam com o autor daquela outra ação, dita associada. Em verdade, consoante apurado, no curso da vertente ação executiva - processo n. 0016921-07.1996.8.07.0001 (antigo proc. no 00019553/96) -, fora aviado agravo de instrumento pela ora apelante, recurso que fora distribuído à egrégia 6a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvido pelo órgão sob a relatoria da eminente Desembargadora Vera Andrighi[4]. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente interposto no curso desta demanda, indicado como o primeiro germinado desta ação, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer dos recursos interpostos subsequentemente no trânsito da lide, ou das ações que lhe são conexas ou incidentais, consoante apregoam os artigos 930, parágrafo único, do CPC, e 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Destarte, em tendo a egrégia 6a Turma Cível desta Corte de Justiça resolvido o recurso precedente aviado no curso da execução que flui nesta sede, se tornara preventa para também conhecer do presente apelo, na forma dos dispositivos individualizados, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 6a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Certidões – ID 49601898 e ID 49635837, fls. 994/996. [2] https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=plhtml02&amp;ORIGEM=INTER&amp;SELECAO=1&amp;CHAVE=0085298-15.2005.8.07.0001&amp;submit=Consultar – visitado em 11/09/2023. [3] “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. Em caso de inércia do autor em promover o andamento do processo por mais de 30 (trinta) dias, deve o magistrado determinar a sua intimação pessoal, na forma do que dispõe o artigo 267, § 1o do CPC, não sendo suficiente a publicação de intimação na Imprensa Nacional em nome do advogado.” (Acórdão 263615, 20050110852982APC, Relator: NATANAEL CAETANO, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 27/2/2007. Pág.: 121) [4] - ID 49521379- Págs. 1/8, fls. 894/902.